Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESPONSABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. ICMS. LEI 1.254/96. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. VALIDADE DA COBRANÇA.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Compete ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação (CF, art. 155, II).
3. O STF, ao julgar o Tema 1099 (STF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/9/2020), fixou a seguinte tese: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”
4. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
5. O ICMS poderá ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o).
6. Ressalvados os casos previstos na legislação tributária, o ICMS será recolhido no momento de ingresso da mercadoria no território do Distrito Federal (Decreto Distrital no 18.955/97, art. 74, II, “c”).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.